Tribunal: STF
Processo: ARE 1401513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA REQUERENDO A ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE EXPULSÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – APELO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE PUNIÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, VIOLAÇÃO AO ARTIGO 48 DO REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR, NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DO RELATÓRIO E SOLUÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA A ADMINISTRAÇÃO DEIXAR DE APURAR O FATO NO ÂMBITO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA EXCLUSÓRIA – DECISÃO FUNDAMENTADA E AMPARADA NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS – REPRIMENDA DISCIPLINAR QUE NÃO SE MOSTROU DESARRAZOADA OU DESPROPORCIONAL – IMPUGNAÇÃO DOS PARECERES OFERTADOS NO CONSELHO DE DISCIPLINA QUE NÃO É PREVISTA EM LEI – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO QUE COMPORTA PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    A decisão administrativa que aplica sanção disciplinar de maneira devidamente motivada e lastreada na prova dos autos não atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando, assim, modificação pela via do Poder Judiciário. O art. 48 do RDPM é uma das hipóteses de aplicação da sanção disciplinar de expulsão, devendo ser interpretado em conformidade com o art. 24 do mesmo diploma legal. É inexigível a intimação do acusado e de seu defensor, após a instrução do Conselho de Disciplina, para que se manifestem sobre os pareceres ofertados diante da ausência de previsão legal para adoção de tal proceder. Inexistência da alegada “sessão” de julgamento para a qual as partes não teriam sido intimadas a participar. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração na decisão sobre a aplicação ou não de sanção disciplinar se ausente ilegalidade ou abuso de poder.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente